Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. DECISÃO RECORRIDA NÃO CONGRUENTE COM OS TERMOS DO PEDIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora/exequente em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença após considerar satisfeita a obrigação em face do bloqueio dos valores na conta da parte ré, determinando a expedição de alvará de levantamento daquela quantia. Em seu recurso assinala que, ao contrário do exposto na sentença, jamais afirmou que considerou satisfeita a obrigação. Para tanto, defende que apenas pleiteou levantar o valor bloqueado (R$ 700,00) para realizar duas consultas para obtenção de orçamentos para a realização da cirurgia que o Distrito Federal não forneceu, sendo que o réu informou nos autos que não realiza o procedimento cirúrgico indicado na decisão objeto do cumprimento de sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 50323259).
III. Trata-se de cumprimento de sentença, sendo que consta na ementa do Acórdão da fase de conhecimento que: “4. (...) Assim, inexistindo a comprovação da mora administrativa, ou fatores emergenciais para a realização imediata do procedimento cirúrgico, incabível permitir que ocorra a preterição entre pessoas que já aguardam algum tipo de procedimento cirúrgico em listas de espera do Sistema Único de Saúde. 5. Nada obstante, necessária a reforma da sentença, apenas para determinar ao Distrito Federal que proceda com o cumprimento das obrigações dispostas na Portaria n. 2.803/13, do Ministério da Saúde, de maneira a possibilitar o encaminhamento da parte autora para a realização do pretendido procedimento cirúrgico, respeitando as prioridades de atendimento. 6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para determinar ao Distrito Federal a promoção das medidas dispostas na portaria n. 2.803/13, do Ministério da Saúde, respeitadas as prioridades de atendimento.”
IV. Inicialmente, é relevante sintetizar as etapas da fase de cumprimento de sentença na presente demanda. Assim, constata-se que a parte autora postulou a intimação do Distrito Federal “para a promoção do cumprimento da sentença” (ID 49183497). Face a inércia do Distrito Federal, a parte autora assinalou no mês 08/2022 que possuía um orçamento para a cirurgia que pretendia realizar, de modo que pleiteou o bloqueio de R$ 700,00 para a realização de duas consultas médicas, de forma a obter três orçamentos necessários para a realização do procedimento cirúrgico (ID 49183504). Após, o juízo de origem assinalou no mês 12/2022 que não existia qualquer determinação no Acórdão para que o Distrito Federal custeasse a cirurgia pleiteada, mas apenas que o réu promovesse as medidas dispostas na portaria n. 2.803/13, do Ministério da Saúde, não sendo o caso de sequestro de verbas públicas (ID 49184113). Ainda naquele mês 12/2022 e em posterior manifestação no mês 03/2023, a parte autora reforçou que há meses já teria efetuado os procedimentos solicitados pelo Distrito Federal para a inclusão no TFD (Tratamento fora de domicílio), sem qualquer indicação de data para a cirurgia, e que a resposta do Distrito Federal limitou-se a indicar que não realizava a cirurgia e que “a documentação do requerente foi encaminhada à Secretaria de Saúde do Estado de Goiás e este seria inserido na regulação daquele Estado para a especialidade necessária, não dando qualquer previsão quanto à fila e realização do tratamento”. Desse modo, a parte autora reforçou a absoluta inércia do Distrito Federal em dar cumprimento aos termos do Acórdão, reiterando o pedido de sequestro dos valores para as consultas de forma a conseguir os orçamentos para a cirurgia (ID 49184127). Posteriormente, no mês 04/2023, o juízo de origem deferiu o sequestro dos valores na conta do réu (R$ 700,00) para a realização das consultas (ID 49184130). Após o bloqueio daqueles valores via Sisbajud a parte autora postulou a transferência daquela quantia para a conta bancária informada nos autos (ID 49184134). Em seguida, o juízo de origem proferiu a sentença recorrida, concluindo pela satisfação da obrigação mediante o bloqueio da quantia, com a determinação para o seu levantamento pela parte autora. (ID 49184136).
V. Todavia, é possível apurar que, naquele momento do cumprimento de sentença, a parte autora postulava o recebimento daqueles R$ 700,00 apenas para a realização das consultas que possibilitariam a juntada de dois orçamentos da cirurgia que anseia realizar, de forma a dar continuidade na sua pretensão. Desse modo, independente se o entendimento do juízo de origem é de que a obrigação seria satisfeita apenas com o encaminhamento para a cirurgia em outra Unidade da Federação ou se seria necessária a efetiva disponibilização da cirurgia, é evidente que ainda não ocorreu a satisfação da obrigação, uma vez que o cumprimento de sentença não era referente à eventual condenação de natureza pecuniária, além de sequer estar evidente nos autos que o Distrito Federal realmente teria incluído a parte autora para a cirurgia no Estado de Goiás. Assim, diante da decisão anterior, caberia ao juízo de origem tão somente disponibilizar a quantia para a parte exequente, de modo a permitir que apresentasse os orçamentos da cirurgia, além de prestar contas daqueles valores recebidos e pleitear o que entendesse de direito, visto que o mero sequestro daqueles R$ 700,00 não é suficiente para comprovar o cumprimento da sentença pelo Distrito Federal. Portanto, deve a sentença ser anulada para determinar o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.